Tribunal: STF
Processo: ARE 1425703
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 222, p. 1): 



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL COM ATRASO. Incide o imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre juros moratórios recebidos pelo contribuinte em razão do atraso no adimplemento de obrigações contratuais.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 153, III e 195, I, “c”, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “os juros moratórios deverão ser extirpados da base de incidência do IRPJ/CSLL, pois manifesto seu cunho INDENIZATÓRIO, cujo aresto recorrido violou o conceito de renda, plasmado no art. 153, inciso III c/c art. 195, inciso I, “c”, todos da CF/88 e, infraconstitucionalmente, os artigos 43 e 110 do Código Tributário Nacional.” (eDOC 235, p. 14)



    A Vice-Presidência TRF-4 admitiu o recurso por entender tratar-se de controvérsia de âmbito infraconstitucional (eDOC 248).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém destacar o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 223, p. 2):



    “Com efeito, os juros e a correção, nesses casos, são livremente pactuados entre os negociantes (artigo 406 do CC/02), podem acrescentar à parcela inadimplente aumento superior à recomposição de eventual prejuízo (artigo 407 do CC/02), representando evidente acréscimo patrimonial apto à incidência dos tributos. Ou seja, os juros em questão não são advindos exclusivamente de lei, mas decorrem de disposição das partes, não havendo, portanto, como atribuir a estes juros contratuais a natureza indenizatória, pois são recebidos pelo credor por força do pacto entabulado com o devedor. 



    Nesse contexto, os valores recebidos a título de juros de mora e correção monetária em decorrência de pagamentos extemporâneos efetuados pelos clientes da empresa integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, visto que fazem parte da receita total auferida em razão da prestação do serviço ou venda de produtos.”



    Assim, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (ARE 877.708 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.06.2016)



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. IRPJ. CSLL. Juros de mora. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. As instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (art. 174, CTN; Lei nº 9.703/98; Lei nº 8.541/92; DL nº 1.598/77 e Decreto nº 3000/99 RIR/99) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp nº 1.138.695/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. 2. A afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 881.876 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17.12.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 827.329 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10.10.2014)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente